Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001295-09.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL

PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES

ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AMICUS CURIAE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AMICUS CURIAE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS GEOLOGOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.964.478/0001-31 (AMICUS CURIAE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), INSTITUTO CENTRO DE VIDA - CNPJ: 26.812.784/0001-46 (AMICUS CURIAE), NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - CPF: 029.404.431-06 (ADVOGADO), ISAAC PEREIRA SIMAS - CPF: 054.451.421-16 (ADVOGADO), INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL - CNPJ: 00.081.906/0001-88 (AMICUS CURIAE), JULIANA DE PAULA BATISTA - CPF: 050.397.506-09 (ADVOGADO), MAURICIO GUETTA - CPF: 348.968.578-44 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (INTERESSADO), ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS GEOLOGOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.964.478/0001-31 (AMICUS CURIAE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 717/2022, QUE ADMITE EXPLORAÇÃO DA RESERVA LEGAL, PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA, INTERESSE SOCIAL, EXPLORAÇÃO MINERAL, PESQUISA CIENTÍFICA E OUTROS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – PERMISSÃO DE NOVAS FORMAS DE COMPENSAÇÃO OU O REMANEJAMENTO DA RESERVA LEGAL – MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO, POR ATO NORMATIVO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO –
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

Uma vez revogada a lei objeto da ação de natureza objetiva, não há utilidade prática na prestação jurisdicional almejada, que seria a extirpação da Lei Complementar Estadual nº. 717/2022 do ordenamento jurídico, cujo efeito pretendido foi produzido pela lei revogadora.

A revogação da norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade implica a perda superveniente do objeto processual.

Ação extinta por prejudicialidade.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI)
Nº 1001295-09.2022.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade intentada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para declarar a
“INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL do artigo 62, §§ 10º, 11, 12 e 13 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 21 de novembro de 1995, acrescidos pela Lei Complementar Estadual nº 717, de 28 de janeiro de 2022, do Estado de Mato Grosso, eis que malferem os arts. 170 e 225 caput e parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI da Constituição Federal e, principalmente, violam o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, ainda, a dois, a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL da própria Lei Complementar Estadual nº 717, de 28 de janeiro de 2022, do Estado de Mato Grosso, por ofensa à competência da União para editar normas gerais sobre a proteção do meio ambiente e por vilipêndio aos artigos 3º, inciso I e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Requer, liminarmente, a suspensão da lei.

Aduz o Ministério Público que
“a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou e o Governador do Estado de Mato Grosso sancionou o Projeto de Lei Complementar nº 58/2020, que “Acrescenta dispositivos a Lei Complementar n° 38 de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente”, dando origem à Lei Complementar nº 717/2022”
(sic).

Relata que
“os parágrafos 10º, 11, 12 e 13 do art. 62, acrescidos à Lei Complementar Estadual nº 38/1995 pela Lei Complementar Estadual nº 717/2022, veiculam hipótese de permissibilidade de exploração, mediante mineração, de áreas de Reserva Legal, mediante cumprimento de requisitos e de compensação intrapropriedade ou compensação extrapropriedade. Ocorre que, assim procedendo, os dispositivos ora hostilizados malferem os arts. 170 e 225 caput e parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI da Constituição Federal e, principalmente, violam o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, ao travestir estímulos ao desmatamento, ofendem ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao dever estatal de promover a sua defesa e proteção para as presentes e futuras gerações, aos princípios da prevenção e à exigência de estudo de impacto ambiental prévio à instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, bem como controle da produção que importe risco à vida ou ao meio ambiente. Outrossim, a Lei Complementar nº 717/2022, ora guerreada, a pretexto de regulamentar hipóteses de manejo ambiental, regulamenta aspectos da própria atividade de lavra garimpeira, em ofensa à competência privativa da União de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII, da CF), e afronta à competência comum dos entes federados para a proteção do meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora (art. 23, VI e VII, da CF), à competência da União para estabelecer normas gerais de proteção e responsabilidade por danos ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII, e § 1º, da CF), e, ainda, ofende aos artigos 3º, inciso I e 10, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Enfatizando a inconstitucionalidade material dos parágrafos 10, 11, 12 e 13 do art. 62, acrescidos à Lei Complementar Estadual nº. 38/1995 pela Lei Complementar Estadual nº. 717/2022, haja vista que
“os dispositivos ora hostilizados malferem os arts. 170, inciso V e 225 caput e parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI da Constituição Federal e, principalmente, violam o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
, vez que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que
“a Constituição guardou especial atenção à tutela do meio ambiente, justamente por entender que suas condições estão umbilicalmente ligadas à própria vida digna e com saúde. Ou seja, a tutela do meio ambiente é um verdadeiro prérequisito para que se possa cogitar de completa tutela dos direitos fundamentais mínimos”
(sic).

Diz que
“nessa linha de ampla preocupação com o meio ambiente, a Constituição estabelece, como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, além de preservar as florestas, a fauna e a flora, conforme art. 23, inciso VI e VII, da CF. O retrato é o mesmo daquele esposado nos princípios da ordem econômica, nos termos do art. 170, inciso VI, da Constituição, já mencionado. Em outro ponto, a CF reafirma a preservação do meio ambiente como requisito para a função social da propriedade (art. 186, II, da CF) e como dever de colaboração do Sistema Único de Saúde (art. 200, VIII, da CF)”
(sic).

Ressalta que em se tratando de
“Reserva Legal, é fundamental memorar que a Reserva Legal é uma porção de áreas protegida existente no interior da propriedade rural e tem a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Esse objetivo está expresso no Código de Proteção da Vegetação Nativa, também chamado de Código Florestal brasileiro, em seu artigo 3º, inciso III”
(sic).

Noticia que
“no caso da Lei Complementar Estadual nº 717/2022, sequer foi realizado estudo sobre os impactos que a exploração, para fins de mineração, de áreas de reserva legal, traria ao meio ambiente. No mesmo sentido, sequer houve menção a estudos ou relatórios científicos. Nenhum dos pareceres das comissões também se preocupou em refrear os ímpetos econômicos, para repensar os impactos ambientais nefastos que adviriam do então projeto legislativo”
(sic).

Expõe que
“as mudanças trazidas pela Lei Complementar Estadual nº 717/2022 ampliam as formas de exploração da Reserva Legal. A competência legiferante estadual não permite diminuir a esfera de proteção ao meio ambiente, o que inegavelmente ocorre com os dispositivos ora guerreados”
(sic). Elenca os princípios da precaução e da prevenção.

Quanto a inconstitucionalidade formal, assevera que
“a Lei Complementar Estadual nº 717, de 28 de janeiro de 2022, ora questionada, a pretexto de regulamentar hipóteses de manejo ambiental, regulamenta aspectos da própria atividade de lavra garimpeira, em ofensa à competência privativa da União de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, XII, da CF), e afronta à competência comum dos entes federados para a proteção do meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora (art. 23, VI e VII, da CF), à competência da União para estabelecer normas gerais de proteção e responsabilidade por danos ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII, e § 1º, da CF), e, ainda, ofende aos artigos 3º, inciso I e 10, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Discorre que malgrado a competência concorrente,
“cabe, por padrão, à União o estabelecimento de normas gerais que busquem a padronização nacional. Essas normas poderão ser suplementadas pelos estados, para atender a interesses regionais, e pelos municípios, quando houver necessidade de regular temas de interesse local, desde que observadas as regras gerais federais sobre a matéria. Ou seja, não pode haver conflito entre norma geral federal e norma específica estadual, ou não haveria os conceitos de geral/específica” e que “criou a União a Lei Federal nº 12.651, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e, especificamente, trata sobre o Regime de Proteção da Reserva Legal. Veja-se, no que interessa, o manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com propósito comercial, no art. 22 da mencionada lei”
(sic).

Pede a suspensão cautelar dos dispositivos acima impugnados, e no mérito,
“a PROCEDÊNCIA do pedido da ação com, a um, a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL do artigo 62, §§ 10º, 11, 12 e 13 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 21 de novembro de 1995, acrescidos pela Lei Complementar Estadual nº 717, de 28 de janeiro de 2022, do Estado de Mato Grosso, eis que malferem os arts. 170 e 225 caput e parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI da Constituição Federal e, principalmente, violam o artigo 263 caput e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, ainda, a dois, a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL da própria Lei Complementar Estadual nº 717, de 28 de janeiro de 2022, do Estado de Mato Grosso, por ofensa à competência da União para editar normas gerais sobre a proteção do meio ambiente e por vilipêndio aos artigos 3º, inciso I e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Na peça Id. 117315483, o Estado de Mato Grosso manifestou sobre o pedido de medida cautelar, defendendo, em síntese, a constitucionalidade da Lei objeto da ADI.

A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) pediu sua admissão como
amicus curiae
na peça Id. 117461959, defendendo também a constitucionalidade da lei sob os enfoques material e formal.

A Associação Profissional dos Geólogos do Estado de Mato Grosso (AGEMAT) pediu sua admissão como
amicus cur
iae na peça Id. 117575462, defendendo também, em síntese, a ausência de pressupostos para concessão da medida cautelar, bem como a constitucionalidade da lei sob os enfoques material e formal.

A liminar pleiteada na ADI foi deferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acompanhando-se por unanimidade o voto da Excelsa Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Id. 116901470), então relatora do caso, nos termos do acórdão colacionado ao Id. 117790463,
“para suspender a eficácia e retirar a aplicabilidade da Lei Complementar n° 717, que acrescentou dispositivos à Lei Complementar n° 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências”
(sic).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou informações na peça Id. 119508491, argumentando, em síntese, que: 1) não ocorreu invasão da competência privativa da União, pois a lei impugnada não ingressou em aspectos propriamente ditos da atividade minerária, limitando-se a disciplinar a possibilidade de sua consideração como atividade de utilidade pública ou interesse social para fins de remanejamento ou de compensação de Área de Reserva Legal – ARL; 2) a ausência de inconstitucionalidade material, porquanto a competência legislativa do Estado é concorrente em matéria ambiental; e 3) a ausência de violação aos princípios da precaução, prevenção e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, visto que a incumbência de delimitação ou avaliação dos impactos nas Áreas de Reserva Legal, para fins de compensação, remanejamento ou redução, é de responsabilidade e expertise dos órgãos técnicos ambientais (integrantes do SISNAMA), que no caso do Estado de Mato Grosso é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação na peça Id. 119844473, argumentando, em síntese, que: 1) o real intuito da lei não é puramente a exploração da Reserva Legal, mas sim sua alternativa locacional, desde que em benefício do meio ambiente. Em outras palavras, há apenas realocação da Área de Reserva Legal, a “soma total” das ARL exigida pelo Código Florestal já estará preenchida, além do fato de que as exigências de compensação resultam em saldo positivo para o meio ambiente; 2) a ausência de violação aos princípios ambientais e inexistência de lesão ao meio ambiente, porquanto a lei prevê critérios expressos ao licenciamento ambiental e as medidas de compensação (critérios técnicos); 3) ausência de contrariedade ao Código Florestal, pois a legislação impugnada apenas adapta a diretriz federal ao Sistema Estadual de proteção ao Meio Ambiente; e 4) constitucionalidade formal da Lei Complementar nº. 717/2022, pois é lei que versa sobre matéria ambiental, dentro dos limites constitucionais e, formalmente, observa a legislação federal sobre o assunto.

O Instituo Centro Vida (ICV) e o Instituto Socioambiental (ISA) pediram suas admissões como
amicus curiae
na peça Id. 121353465.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 123770480 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Deosdete Cruz Junior
, manifesta-se pela procedência da demanda.

Na decisão Id. 134260651 foram admitidas as entidades FIEMT, AGEMAT, ICV como
amicus curiae
.

Na decisão Id. 135217170 foi convocada e aprazada audiência pública.

A AGEMAT, admitida como
amicus curiae
, opôs embargos de declaração contra a decisão Id. 135217170 que definiu a convocação, data e forma de realização de audiência pública, sob os fundamentos de que há obscuridade e omissão na decisão impugnada.

Intimadas, as partes adversas apresentaram contrarrazões aos aclaratórios: na peça Id. 144261186, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso; o Instituto Centro de Vida – ICV e o Instituto Socioambiental – ISA na peça Id. 144350167; o Estado de Mato Grosso na peça Id. 144394656; a Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na peça Id. 145887666.

No despacho Id. 146522193 foi remarcada a audiência pública para o dia 14/02/2023.

Uma vez redistribuído os autos à minha relatoria, determinei a suspensão da realização da audiência pública por meio do despacho Id. 156627681.

Na decisão Id. 162091748, não conheci dos embargos declaratórios de Id. 134260651, bem como determinei a convocação da audiência pública para o dia 05/05/2023.

Após manifestação do Órgão Ministerial ratificando os expositores na peça Id. 162608687, e uma vez publicado o Edital respectivo (Id. 162984169), o Estado de Mato Grosso atravessou requerimento no Id. 163940160, vindicando a suspensão da audiência outrora aprazada, ao argumento de que
“estão em curso tratativas entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para a edição de novo ato normativo para alteração da LC nº 38/95, cujo objeto é exatamente a matéria discutida na presente ADI”
(sic), seguindo-se, após concordância do
Parquet
no Id. 164945659, decisão ordenando a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 165061153).

Posteriormente foi deferido nova suspensão da tramitação desta ação por mais 120 (cento e vinte) dias, em atendimento à petição conjunta das partes (Id. 177822188).

Por fim, em manifestação de Id. 205592677, o Estado de Mato Grosso noticia a aprovação da
“Lei Complementar nº 788/2024, novo ato normativo para alteração da LC 38/95, cujo objeto é exatamente a matéria discutida nesta ADI”
(sic), requerendo a intimação da parte requerente para manifestação quanto à perda do objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual veio aportada na peça Id. 207770746, sendo o parecer ministerial favorável à
“EXTINÇÃO da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em razão da perda superveniente do seu objeto”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

De início, considerando que a medida cautelar foi analisada pelo Colegiado, em atendimento ao princípio da simetria das formas, submeto a questão envolvendo prejudicialidade desta ADI ao Colegiado, pelas razões que passo a declinar.

Compulsando os autos, é possível perceber que, como adequadamente indicado em sede de parecer exarado pela PGJ no Id. 207770746, houve a perda superveniente de objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Da análise da exordial, constata-se que o proponente pugnou pela declaração de inconstitucionalidade
material
do artigo 62, §§ 10, 11, 12 e 13 da Lei Complementar Estadual nº. 38, de 21 de novembro de 1995, acrescidos pela Lei Complementar Estadual nº. 717, de 28 de janeiro de 2022, do Estado de Mato Grosso, eis que malferem os arts. 170 e 225,
caput
e parágrafo primeiro, incisos I, III, IV, V e VI, da Constituição Federal e, principalmente, violam o artigo 263,
caput
e parágrafo único, incisos I, V, VIII, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, além da declaração de inconstitucionalidade
formal
da própria Lei Complementar Estadual nº. 717, de 28 de janeiro de 2022, do Estado de Mato Grosso, por ofensa à competência da União para editar normas gerais sobre a proteção do meio ambiente e por vilipêndio aos artigos 3º, inciso I, e 10, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, como já registrado na decisão liminar proferida neste feito, à qual reporto-me para fins de evitar fastidiosa tautologia,
“(...) a União possui competência privativa de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, podendo também os Estados, mediante lei complementar, estabelecer questões específicas à essa temática. Todavia, é da União a competência para atuar na concessão e efetivo cumprimento da legislação que regula a atividade de mineração como um todo”
, de modo que
“ao menos nesse momento processual, é questionável a validade da norma estadual posto que regulamenta aspectos da atividade de garimpo em área de reserva legal, extrapolando-se, portanto, a competência atribuída pela Constituição Federal aos Estados, o que autoriza, por esse motivo, e por si só, a concessão da liminar pretendida”
(sic).

Ocorre que, depois do deferimento da medida liminar, houve substancial modificação do teor da Lei Complementar Estadual nº. 38, de 21 de novembro de 1995, inclusive com ativa participação do órgão ministerial proponente, por meio da edição da
Lei Complementar nº. 788/2024
, promulgada em janeiro do ano corrente, redigida nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica incluído o art. 94-A à Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a seguinte redação:

“Art. 94-A A SEMA poderá autorizar a realocação da reserva legal dentro do imóvel rural para extração de substâncias minerais quando inexistir alternativa locacional para a atividade minerária.

§ 1º Caso não exista dentro do imóvel rural vegetação nativa ou regenerada, a realocação poderá ser autorizada pela SEMA em outro local, dentro do mesmo bioma, mediante:

I - implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa;

II - doação ao Estado de Mato Grosso de área preservada que faça limite com Unidade de Conservação Estadual do Grupo de Proteção Integral; e/ou

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo em área privada que seria passível de supressão de vegetação nativa.

§ 2º Somente será autorizada a realocação da reserva legal, na forma do § 1º, se a área proposta cumprir os seguintes requisitos:

I - ter dimensão acrescida de 10% (dez por cento) da área de reserva legal a ser realocada;

II - possuir vegetação nativa preservada ou regenerada, contendo a mesma tipologia vegetal da área a ser realocada, e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento;

III - estar localizada no território do Estado de Mato Grosso;

IV - observar o disposto no art. 14 do Código Florestal.

§ 3º A autorização de realocação da reserva legal se restringirá à área onde está localizado o minério a ser explorado, sendo vedada, nessas áreas, a utilização de mercúrio e outros metais pesados no processo de produção mineral.

§ 4º A realocação da reserva legal não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, previstas no licenciamento, em lei ou noutro ato normativo federal, estadual ou municipal, a exemplo da obrigação prevista no art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

§ 5º Sem prejuízo das medidas ecológicas, de caráter mitigatório e compensatório, definidas no respectivo processo de licenciamento ambiental, os titulares da atividade de extração de substâncias minerais em áreas de reserva legal realocadas ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão ambiental.

§ 6º Para fins do caput deste artigo, entende-se por alternativa locacional a inexistência dos minérios que se pretendam explorar em locais próximos que sejam comprovadamente, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, inviáveis econômica e ambientalmente, para o que se deverá levar em conta a rigidez locacional.”.

Art. 2º Ficam revogados os §§ 10, 11 e 12 do art. 62 da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

Assim, analisando-se a modificação inserida pelo novo diploma legal, percebe-se que restou solvida a contenda relativa à exploração minerária em área de reserva legal, como, aliás, foi muito bem sintetizado pelo douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor Marcelo Ferra de Carvalho, ao assinalar que:

“(...) Com a novel normatização, caiu por terra o regramento legal, combatido nesta ADI, que criou nova hipótese de exploração minerária em área de reserva legal, em violação aos dispositivos constitucionais de preservação e proteção ambiental.

Vale dizer que a elaboração da Lei Complementar nº 788/2024 avançou em busca de soluções que viabilizem a atividade minerária, resguardando-se as áreas de reserva legal.

Deste modo, sem mais delongas, considerando que
a Lei Complementar estadual nº 788/2024 revogou os dispositivos legais acrescidos pela Lei Complementar estadual nº 717/2022, ao Código Ambiental estadual
e que a norma não manteve os mesmos vícios das leis anteriores, bem como não incidiu em outras situações excepcionais que justificam o prosseguimento da ação mesmo quando a norma-objeto é revogada, impende seja reconhecida cenário de
extinção do feito pela perda superveniente do objeto
(...)”
(Id. 207770746, com destaques no original)

Portanto, não mais persiste a controvérsia suscitada no âmbito desta ação, haja vista a alteração substancial da norma impugnada, o que impede a declaração de sua inconstitucionalidade e dos demais dispositivos legais questionados por arrastamento.

Tal conclusão está em consonância com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece:

“PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL.
SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/2017.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação.
Precedentes. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto nº 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ nº 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(ADI 5145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020) (destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação.
Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ADI 5053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado PUBLIC 17-11-2020)” (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL.
SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO INTEGRAL DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO OBJETO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal "é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona
.”
(ADI 2542 AgR/SC, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.10.2017) (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação.
Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido”
(ADI 4389 AgR, Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 28/09/2018 e publicado 05/11/2018) (destaquei)

Nesse contexto,
“como a pretensão de uma ação direta é “expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade” (ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard), não seria possível atingir esse objetivo após a alteração substancial da norma impugnada. No caso, inclusive, a mudança legislativa seguiu a mesma linha de argumentação do requerente na petição inicial, não havendo qualquer interesse processual no prosseguimento da ação”
(ADI 4389 AgR/Barroso).

E deste Sodalício:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 02/2005 – CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO – INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO – EFICÁCIA SUSPENSA – LIMINAR CONCEDIDA –
ALTERAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO APÓS O AJUIZAMENTO DA ADI – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO
– EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
Tendo sido alterado, posteriormente, o ato normativo municipal arguido de inconstitucional, em face da publicação de nova Lei Complementar, extinguindo os cargos e “Monitor de Cursos Livres” e “Instrutor de Cursos Livres”, prejudicado fica o exame do mérito da ação, pela perda do objeto.
Em consequência, julga-se prejudicada a ação e extinto o processo.”
(TJ-MT 10217904520208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/01/2023) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 2.775/2006, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 091/2005, DE BARRA DO GARÇAS/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – EFICÁCIA SUSPENSA – LIMINAR CONCEDIDA –
INFORMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO APÓS O AJUIZAMENTO DA ADI – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO – PERDA DE OBJETO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Tendo sido alterado o ato normativo municipal arguido de inconstitucional, em face da publicação de nova Lei, revogando a lei impugnada, prejudicado fica o exame do mérito da ação, pela perda do objeto.
Em consequência, julga-se prejudicada a ação e extinto o processo.”
(TJ-MT 10081697820208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/09/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/09/2021) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 151 DE 08 DE JANEIRO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE QUE INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT - ALEGADO VÍCIO FORMAL – EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 001/2005 – QUE MODIFICOU PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 004/2015 - ILEGITIMIDADE PARLAMENTAR - ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PROJETO DE LEI QUE ACARRETOU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR REGULAR POR COMPLETO MATÉRIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – LIMINAR DEFERIDA –
ATO NORMATIVO POSTERIORMENTE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 160/2016 – QUE NORMATIZOU A MATÉRIA – PREJUDICIALIDADE DA ADIN POR PERDA DO OBJETO
– AÇÃO EXTINTA. Uma vez revogada a lei objeto da ação de natureza objetiva, não há utilidade prática na prestação jurisdicional almejada, que seria a extirpação da Lei Complementar Municipal n. 151/16 do ordenamento jurídico, cujo efeito pretendido foi produzido pela lei revogadora.
A revogação da norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade implica a perda superveniente do objeto processual.
Ação extinta por prejudicialidade.”
(TJ-MT - ADI: 00040668420168110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 13/12/2017) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO DE INICIATIVA - SERVIDORES DO INDEA - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA -
REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA - LEI POSTERIOR REVOGANDO A NORMA IMPUGNADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- PRECEDENTES DO STF - PREJUDICIALIDADE - AÇÃO EXTINTA.
Conforme precedentes do STF, a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em decorrência da perda superveniente do objeto
.”
(N.U 0119143-44.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017) (destaquei)

Dessa forma, se a norma inquinada de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado deixa de integrar o ordenamento jurídico porque foi revogada, como é o caso em análise, torna-se insubsistente o interesse de agir, há uma carência superveniente da ação, consequentemente, temos a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade, por perda do seu objeto.

Logo, impositiva a extinção do processo de fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, tendo em vista a revogação superveniente da Lei Complementar Estadual nº. 717/2022 pela
novatio legis
Lei Complementar Estadual nº. 788/2024,
julgo extinta a presente ação direta de inconstitucionalidade
, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, diante da falta de interesse processual superveniente pela perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024